Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-07.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. Alegação de prescrição, de cerceamento de defesa, de nulidade da CDA, de abusividade da multa e do índice de correção monetária, de inexigibilidade cumulada de consectários de mora e de que os honorários advocatícios em execução são incabíveis. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma e pedido de concessão

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. Alegação de prescrição, de cerceamento de defesa, de nulidade da CDA, de abusividade da multa e do índice de correção monetária, de inexigibilidade cumulada de consectários de mora e de que os honorários advocatícios em execução são incabíveis. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma e pedido de concessão de Justiça Gratuita. Gratuidade concedida à vista dos elementos trazidos aos autos.

Prescrição Originária. Execução fiscal de origem distribuída 28.10.2014. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Caso concreto em que o vencimento da primeira parcela do crédito mais antigo se deu em 15/03/2011. Execução fiscal proposta e citação determinada antes do decurso do prazo prescricional.

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de perícia contábil.

Nulidade da CDA. Caso concreto em que a CDA se mostra hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Ausência de necessidade de indicação de processo administrativo, ou de demonstrativo de débito. Precedentes do STJ.

Abusividade do índice de correção monetária e dos juros aplicados. Caso concreto que a embargante deixou de apresentar os valores e índices que entende devidos. Matérias que não restaram comprovadas.

Multa moratória e juros. Cumulação. Caso concreto em que se verifica a cobrança de multa moratória em razão do inadimplemento de débito tributário. Natureza da multa que não se confunde com a dos juros aplicados, podendo ser cobrados cumulativamente.

Dos honorários advocatícios. Aplicação do decidido pelo C. STJ quando do julgamento do REsp 1520710/SC (Tema 587). Possibilidade de cumulação dos honorários em sede de embargos à execução com aqueles fixados no processo executivo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002049-07.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante COMPANHIA
TEXTIL SÃO MARTINHO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 2/15
Voto n. 18540
Ano 2020
Apelação n. 1002049-07.2019.8.26.0624
Comarca:
Tatuí
Apelante:
Companhia Textil São Martinho Ltda.
Apelado :
Município de Tatuí
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a
2013. Alegação de prescrição, de cerceamento de defesa, de
nulidade da CDA, de abusividade da multa e do índice de
correção
monetária,
de
inexigibilidade
cumulada
de
consectários de mora e de que os honorários advocatícios em
execução são incabíveis. Sentença que julgou improcedentes os
pedidos. Pretensão à reforma e pedido de concessão de Justiça
Gratuita. Gratuidade concedida à vista dos elementos trazidos
aos autos.
Prescrição Originária. Execução fiscal de origem distribuída
28.10.2014. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ
nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à
contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do
IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da cota única. Caso concreto em
que o vencimento da primeira parcela do crédito mais antigo
se deu em 15/03/2011. Execução fiscal proposta e citação
determinada antes do decurso do prazo prescricional.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de
perícia contábil.
Nulidade da CDA. Caso concreto em que a CDA se mostra
hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e
parágrafo único do CTN. Ausência de necessidade de
indicação de processo administrativo, ou de demonstrativo de
débito. Precedentes do STJ.
Abusividade do índice de correção monetária e dos juros
aplicados. Caso concreto que a embargante deixou de
apresentar os valores e índices que entende devidos. Matérias
que não restaram comprovadas.
Multa moratória e juros. Cumulação. Caso concreto em que se
verifica a cobrança de multa moratória em razão do
inadimplemento de débito tributário. Natureza da multa que
não se confunde com a dos juros aplicados, podendo ser
cobrados cumulativamente.
Dos honorários advocatícios. Aplicação do decidido pelo C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 3/15
STJ quando do julgamento do REsp 1520710/SC (Tema 587).
Possibilidade de cumulação dos honorários em sede de
embargos à execução com aqueles fixados no processo
executivo.
Recurso não provido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação (p. 195/231) interposto por
Companhia Textil São Martinho Ltda. em face da r. sentença de p. 178/181, que,
nos autos Embargos à Execução Fiscal oposto em face de Município de Tatuí, julgou
improcedentes os pedidos, mantendo a penhora e condenando a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Preliminarmente, a apelante requereu os benefícios da Justiça
Gratuita, por entender, em apertado resumo, que sua condição econômica a impede de
arcar com os custos do preparo recursal e que o indeferimento implica em violação ao
princípio do acesso à justiça.
Quanto às razões de recurso, alega a apelante, em breve síntese,
que (I) o débito está prescrito; (II) somente a perícia contábil poderia apurar se os
cálculos indicados na CDA estão corretos, já que são complexos e não demandam
simples cálculos aritméticos, o que implica cerceamento de defesa e violação ao
princípio constitucional da ampla defesa e ao artigo 156 do CPC, devendo a r. sentença
ser anulada; (III) a CDA é nula e impede o exercício do direito de defesa, não tendo
sido trazido aos autos da execução fiscal o processo administrativo em que apurado o
débito; (IV) o critério para apuração do crédito tributário é irregular, inexato e
arbitrário; (V) a multa é excessiva e deve ser afastada; (VI) deve ser reconhecida a
inaplicabilidade dos juros, uma vez que já presente a multa moratória; (VII) a Súmula
121 do STF veda a capitalização mensal de juros (anatocismo); (VIII) o montante
cobrado a título de correção monetária é exorbitante e ilegal; (IX) é ilegal e
inconstitucional a fixação de honorários advocatícios em sede de Embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 4/15
Execução Fiscal, já que o procurador tem sua remuneração paga pelo Município, não
havendo qualquer previsão no CPC acerca da fixação de honorários em favor da
municipalidade vencedora em pleito judicial. Requer a anulação ou a reforma da r.
sentença recorrida, nos termos das razões recursais (p. 195/231).
Em suas contrarrazões, a apelada sustenta, em apertada síntese, que
(I) o recurso não deve ser conhecido, já que nele foram repetidas as mesmas alegações
trazidas na petição inicial; (II) não ocorreu a prescrição, pois o débito refere-se aos
exercícios de 2011 a 2013, a ação foi proposta em 28.10.2014 e o despacho de citação
foi proferido em 16.03.2015 (p. 53), interrompendo a prescrição; (III) a CDA preenche
todos os requisitos legalmente exigidos; (IV) a LM 2.612/1993 descreve
detalhadamente os acréscimos devidos pelo contribuinte em caso de não pagamento,
não havendo qualquer ilegalidade no que toca aos consectários legais trazidos pela
CDA; (V) o CPC é claro ao dispor sobre a verba sucumbencial e os honorários
advocatícios, não deixando dúvidas sobre a legalidade da imposição de condenação às
verbas sucumbenciais ao advogado vencedor. Requer o não conhecimento ou,
subsidiariamente, o desprovimento do recurso (p. 233/236).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
houve oposição da apelante ao julgamento virtual no prazo estabelecido (P. 240).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 193) e isento de preparo, não
comporta provimento.
Primeiramente, diante do documento de p. 248, ficam deferidos à
apelante os benefícios da Justiça Gratuita, observada a possibilidade de impugnação
pela parte contrária, conforme prescreve o artigo 100 do CPC/2015.
No mais, cumpre registrar que trata-se, na origem, de execução
fiscal ajuizada pelo Município de Tatuí em face de Companhia Têxtil São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 5/15
Martinho Ltda., objetivando a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU
dos exercícios de 2011 a 2013, no valor total de R$ 81.073,84, atualizado até out/2014.
A decisão que determinou a citação do executado foi proferida em
16.03.2015 (p. 53), interrompendo a prescrição, com efeito retroativo à data da
propositura da execução (28.10.2014, nos termos prescritos pelo art. 219, §1o, do
CPC/73 e 240, §1o, do CPC/15).
Pois bem.
De início, afasta-se a alegação de ser o caso de não conhecimento
do recurso, contida nas contrarrazões recursais, pois o fato de o apelante ter
reproduzido nas razões de apelação argumentos da impugnação não implica, por si só,
no não conhecimento do recurso. As razões do seu inconformismo possuem relação
com os fundamentos da sentença recorrida.
No que pertine à alegada prescrição, anota-se, inicialmente, que a
questão relativa ao termo inicial da contagem da prescrição para a cobrança judicial do
IPTU foi submetida a julgamento de recurso especial repetitivo pelo rito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/15 (Tema 980), com julgamento do caso paradigma (REsp
1.658.517/PA, da relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e.
STJ, em 14.11.2018, e a publicação do acórdão no DJe de 21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 6/15
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de
que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos
do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a
cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são no
sentido de que: (I) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; e de que (II) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos tributários
referentes ao IPTU do exercício de 2011 (crédito mais antigo), tem-se que a
prescrição não se consumou antes do ajuizamento da execução fiscal, em outubro de
2014 e a ordem de citação em 2015, ou seja, antes de ultrapassado o prazo de
prescrição, no caso, de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento para o
pagamento à vista do débito, segundo o entendimento pacificado.
No caso dos autos, a CDA de p. 50 indica o vencimento da
primeira parcela em 15/03/2011, o que, como cediço, dá-se em momento
concomitante ou mesmo posterior à data de vencimento para o pagamento do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 7/15
em cota única.
Ajuizada a presente execução fiscal ainda em outubro de 2014,
deve-se reconhecer que a prescrição originária dos créditos tributários relativos ao
exercício de 2011 apenas se consumaria, no caso concreto, em 15/01/2016, com o
decurso do prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito tributário,
de forma que não se operou a prescrição.
As alegações de cerceamento de defesa, anatocismo e excesso nos
índices de correção também não merecem provimento.
O juiz é o destinatário final da prova, podendo avaliar a
necessidade de produção de prova e, inclusive, indeferir aquelas inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.
Acresça-se a isso que o requerimento pela produção de prova
pericial não supre a necessidade que a embargante cumpra com o determinado no §3o
do art. 917 do CPC1, ônus com o qual não se desincumbiu no caso concreto, em que
se limitou a alegar a incorreção dos cálculos do valor do débito realizados pela
prefeitura.
A embargante não apresentou qualquer evidência que sugira a
aplicação de juros de forma diversa daquela estabelecida nas CDA's, qual seja “juros
de mora de 1% ao mês e multa de 10%, a serem calculados sobre o valor
principal atualizado, conforme determina a Lei Municipal no 1.721/83”.
Do texto não se verifica qualquer indicação de que tenha ocorrido
o alegado anatocismo (aplicação de juros sobre juros), mas apenas a cobrança de juros
simples de 1% ao mês, não tendo a embargante, destaque-se, apresentado qualquer
cálculo a justificar sua alegação.
Por fim, apesar de alegar abusividade do índice de correção
monetária aplicado, a exequente, contudo, não indica aquele que entende adequado, de
1 Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante
declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 8/15
forma que , assim, não se verifica a presença de elementos que permitam o
acolhimento da alegação.
No mais, com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende
do integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 9/15
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,
786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito
ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder
Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse
sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 10/15
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, as certidões de dívida ativa (p. 50/52) atendem,
no aspecto formal, aos requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF, uma
vez que apontam se tratar de IPTU (imposto de conhecimento do homem médio),
ainda que traga fundamentação legal genérica (Lei Municipal 1.721/83).
Ademais, foi mencionada expressamente a quantia principal
aquelas decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária, bem como consta o
endereço, nome do executado, data de vencimento e a data de inscrição da dívida, tudo
a possibilitar a ampla defesa.
Em acréscimo, convém destacar que o IPTU, por se tratar de
tributo sujeito a lançamento de ofício, oriundo de obrigação anual e sucessiva,
prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo sob o crivo do
contraditório. O crédito se constitui após a apuração direta, pelo Fisco, do fato
gerador, do valor devido e do sujeito passivo, com a remessa do carnê de cobrança para o
endereço do contribuinte para fins de notificação. Nesse sentido merece destaque a
seguinte lição de Valéria Furlan:
“Já o lançamento direto, ou de ofício, é o que dispensa a participação do
administrado, ou seja, todas as providências ficam a cargo da
administração” (IPTU, 2a edição, Ed. Malheiros, pág. 185).
Ainda, dita a súmula 397 do STJ:
“O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do
carnê ao seu endereço”
Ademais, não há que se confundir procedimento administrativo
com processo administrativo.
O primeiro designa uma “série de atos tendentes a um resultado final
considerado em seu aspecto formal, mas que não tenha como finalidade a produção de um
resultado que deva ser legitimado pela participação dos interessados (participação que ocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 11/15
de forma dialética, ou contraditória, se o resultado final consistir na solução de um conflito)
[...]” (Machado Segundo, Hugo de Brito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2006, pg. 74).
Por outro lado, “quando essa série de atos tiver por propósito produzir
um resultado que deva ser legitimado pela participação dos interessados (v.g dirimir uma
lide, um conflito, reconhecendo o direito subjetivo detido por uma das partes litigantes, e
sobretudo oferecendo a essas partes possibilidades de participação), tem-se, além do
procedimento considerado em seu aspecto formal, também um processo propriamente dito”.
(Ibid, pg. 74)
Nesses termos, no caso em exame, o prévio procedimento
administrativo de fato ocorreu, e consistiu no ato de lançamento tributário, assim
entendido como aquele “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (Artigo
142 do CTN).
O processo administrativo, por sua vez, somente teria lugar caso o
contribuinte, regularmente notificado com o envio do carnê ao seu endereço, se
opusesse ao lançamento e o impugnasse administrativamente mediante apresentação de
reclamação, impugnação, requerimento, defesa administrativa etc., o que, nos autos,
não se verifica tenha ocorrido.
Assim, tratando-se de lançamento de ofício, não há que se falar,
anote-se, por oportuno, em nulidade da execução fiscal por ausência de indicação do
número de processo administrativo.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido de
que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem observar o
princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação evolutiva,
mostra-se necessário considerar que se trata de exigências suficientemente
identificadas.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a realidade
leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos
processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que, longe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 12/15
contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
17/9/2013).
Ademais, é desnecessária a apresentação de demonstrativo
do débito juntamente com a exordial, uma vez que a LEF, lei especial que
prevalece sobre a lei geral (CPC/2015), não elenca tal requisito entre os
previstos no art. 2o, § 5o, tampouco o CTN o faz.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, já pacificou a questão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE
DEMONSTRATIVOS
DO
DÉBITO.
DESNECESSIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos
essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a
pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver
com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente.
2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6o, da Lei
6.830/80, in verbis: Art. 6o A petição inicial indicará apenas: I o juiz a
quem é dirigida; II o pedido; e III o requerimento para a citação.
§ 1o A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que
dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2o A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um
único documento, preparado inclusive por processo eletrônico."
3. Consequentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo
de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o 6.830/80 dispõe,
expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da
petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles.
Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC. (Precedentes: AgRg no
REsp 1049622/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009; REsp 1065622/SC,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/03/2009, DJe 23/04/2009; REsp 781.487/SC, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008,
DJe 11/09/2008; REsp 762748 / SC, PRIMEIRA TURMA, Relator Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 13/15
LUIZ FUX, DJ 12.04.2007; REsp n.o 384.324/RS, SEGUNDA TURMA,
Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 29/03/2006; REsp
n.o 693.649/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de
21/11/2005).
4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já
discrimina a composição do débito, porquanto todos os elementos que
compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de
presunção de liquidez e certeza -, consoante dessume-se das normas
emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no 6830/80, litteris: Art. 2o (...)
(...) § 5o - O Termo da Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I o
nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros; II o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato; III a origem, a natureza
e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV a indicação, se for o
caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo; V a data e o
número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI o número do
processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado
o valor da dívida. § 6o - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos
elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade
competente.
5. In casu, conquanto o voto da Relatora tenha consagrado a tese
perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido, exigiu
a juntada aos autos de planilha discriminativa de cálculos, razão pela
qual merece ser reformado.
6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1138202/ES, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe
01/02/2010)
A conclusão, portanto, é de que a CDA não contém vícios capazes
de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte da executada.
Relativamente à cumulação dos juros e da multa aplicada, há que se
considerar que a multa aplicada no caso concreto dá-se pelo simples descumprimento
do prazo para a satisfação da obrigação tributária, possuindo nítido caráter de estímulo
para o tempestivo recolhimento de valores que, em tese, se destinam ao benefício da
coletividade. O limite de 10%, previsto na Lei municipal n. 1.721/83 (explicitado na
CDA) foi respeitado e não caracteriza percentual confiscatório.
Ainda que não fosse necessária qualquer ação fiscal, a multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 14/15
moratória seria devida pelo simples descumprimento da obrigação, em sua totalidade,
dentro do seu prazo.
Vale dizer, esta não se confunde com a multa punitiva, decorrente
de uma omissão qualificada e autônoma do contribuinte, só constatada por meio de
ação fiscal.
Em síntese, os pressupostos fáticos das multas (moratória e
punitiva) são diversos e por isso as multas poderiam, em tese, ser exigidas
cumulativamente, o que sequer se observa na hipótese. Isso porque, a despeito do
alegado, não se verifica que a execução fiscal tenha por objeto crédito relativo à
cobrança de multa pelo cometimento de infração, de caráter punitivo, mas que a multa
incidente na hipótese seja relativa tão só à mora do devedor. Os juros moratórios (que
visam evitar a eternização da mora), igualmente explicitados na CDA, têm natureza
diversa da multa moratória, verbas que. por isso. podem ser exigidas cumulativamente.
Nesse sentido, é a anotação de Hugo de Brito Machado: “Se o crédito
não foi integralmente pago no vencimento, são devidos juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, e sem prejuízo das penalidades cabíveis, é admissível a cumulação de juros de
mora e multa” (STJ, 1a. T., REsp 220.856/SC, Rel. Min. Garcia Vieira, j. em
14/09/1999, v.u., DJ de 11/10/99, p. 54) ('Código Tributário Nacional, anotações à
Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis complementares 87/1996 e
116/2003, pg. 328).
Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, há que se
observar que, em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos, a Corte Especial do C. STJ firmou a tese jurídica de que “Os embargos do
devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários
advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente
autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a
cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do
CPC/1973” (REsp 1520710/SC, Tema 587).
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para
sua reforma, fica mantida integralmente a r. sentença recorrida, por seus
próprios fundamentos, aos quais ficam acrescentados os expostos neste voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002049-07.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 18540 - 15/15
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do
resultado do presente recurso e observadas as regras previstas pelo art. 85 do
CPC/2015 (§§ 1o, 2o, 3o e 11), fica fixado o percentual de 12%, no total (para o
primeiro e segundo graus) sobre o valor da atualizado da execução fiscal.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)